Tribunal: CARF
Processo: 10665.001037/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, através da ADI n. 15/DF, com decisão final publicada em 30/08/2007.
Em razão de alteração do ordenamento jurídico através da ADI/15, com efeito erga omnes, a contribuição social para a ser devida por todos os contribuintes, inclusive aqueles que possuíam ação com trânsito em julgado, a partir do ano-calendário 2007.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. APLICAÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional. Nesse contexto, é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%. PERÍODO DE APURAÇÃO ATÉ 2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 105.
Em razão da Súmula, não é possível a exigência da multa isolada em concomitância com a multa de ofício exigida por falta de pagamento do IRPJ ou CSLL apurado no ajuste anual, subsistindo a multa de ofício.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%. PERÍODO DE APURAÇÃO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF N.04 e N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao principal e à multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001037/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.003 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
ARLINDO DE MELLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro,
especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando
apenas a sua cobrança no ano de 1988, através da ADI n. 15/DF, com decisão
final publicada em 30/08/2007.
Em razão de alteração do ordenamento jurídico através da ADI/15, com efeito
erga omnes, a contribuição social para a ser devida por todos os contribuintes,
inclusive aqueles que possuíam ação com trânsito em julgado, a partir do ano-
calendário 2007.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL.
APLICAÇÃO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
ANO-
CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
Nesse contexto, é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento
ocorra após o encerramento do ano-calendário.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
PERÍODO DE APURAÇÃO ATÉ 2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N. 105.
Em razão da Súmula, não é possível a exigência da multa isolada em
concomitância com a multa de ofício exigida por falta de pagamento do IRPJ
ou CSLL apurado no ajuste anual, subsistindo a multa de ofício.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
PERÍODO DE APURAÇÃO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001037/2009-31
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo,
conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é
devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF N.04 e N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao principal e à
multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento de CSLL e da Multa Isolada por
falta de recolhimento de estimativas mensais, em relação aos anos calendários de 2004, 2005 e
2006.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
A questão trazida aos autos é bem pontual, de forma que, por bem resumir e
descrever toda a situação que motivou o lançamento de ofício de CSLL, relativo aos anos
calendário de 2004 a 2007 e a Impugnação apresentada pela Interessada, me aproveito do
relatório da decisão de primeira instância, conforme apontado no Acórdão de no 02-24.953
proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE em sessão de 18 de dezembro de 2009:

Relatório
Versa o presente processo do Auto de Infração de fls. 02/13, lavrado contra a
contribuinte em epígrafe para exigência de crédito tributário da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativo a infrações, cujos fatos
geradores ocorreram em 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006 e 31/12/2007, no
valor de R$ 831.980,03 (Oitocentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta reais
e três centavos) a título de contribuição, juros de mora, multa proporcional;
bem como multa exigida isoladamente em relação a fatos cujas datas de
referência são: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004,
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004,
31/12/2004, 31/01/2005, ' 28/02/2005, 31/03/2005, 31/05/2005, 30/06/2005,
31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005,
31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006, 31/08/2006,
30/11/2006, 31/12/2006, 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007, 31/05/2007,
30/06/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 31/10/2007 e 30/11/2007.
De acordo com a descrição dos fatos às fls. 003/005, os lançamentos
decorreram de ação fiscal levada a efeito junto à contribuinte, que apurou
infrações caracterizadas como:

Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL - AJUSTE ANUAL.
"Em decorrência de procedimento de revisão da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), nos anos-base 2004, 2005, 2006
e 2007, Registro de Procedimento Fiscal n° 06.1.07.00-2009-0069-4, junto ao
contribuinte acima identificado, com fulcro no art. 835 do Regulamento do
Imposto de Renda — Pessoa Jurídica, aprovado pelo Decreto no f3.000, de 26
de março de 1999, a fiscalização apurou valores da Contribuição Social sobre
o Lucro líquido (CSLL) devida, não pagos e não declarados em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Enquadramento legal:
art. 2° e §§, da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988; arts. 10 e 11, da Lei
n° 8.21 de 24 de julho de 1991; art 28, da Lei n°9.430, de 1996; e art. 37 da Lei
n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002.

002 - FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE A BASE
ESTIMADA - MULTA ISOLADA.
"Multa apurada em decorrência da falta de pagamento da Contribuição Social,
incidente sobre a base de cálculo mensal estimada em função de balanços de
suspensão ou redução."
Enquadramento legal:
arts. 222 e 843 do Regulamento do Imposto de Renda — RIR de 1999, Decreto
3.000 de 26 de março de 1999, c/c art. 44, § 1°, inc. IV, da Lei n° 9.430, de
1996, alterado pelo art. 14, da Lei n° 11.488, de 2007, c/c art. 106, inc. II,
alínea "c", da Ui n° 5.172, de 25 de outubro de 1966;
arts. 222 e 843 do RIR de 1999, c/c art. 44, § 1°, inc. IV, da Lei n° 9.430, de
199 , alterado pelo art. 14 da Medida Provisória n°351, de 22 de janeiro de
2007;
arts. 222 e 843 do RIR de 1999, c/c art. 44, § 1°, inc. IV, da Lei n° 9.430, de
199. alterado pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Da composição do crédito tributário:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

[...]
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do auto de infração em 21 de julho de 2009
(fl.199), e inconformada com as exigências apresentou a impugnação de fls.
205/231, que foi recepcionada na Repartição de origem em 19 de agosto de
2009, expendendo, em síntese, as seguintes razões:

1 - DO AUTO DE INFRAÇÃO IMPUGNADO:
.diz que por meio de auto de infração a fiscalização lhe impingiu o pagamento
da CSLL dos anos-calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007;

H - COISA JULGADA MATERIAL
.discorda da existência de infração qualquer que seja, sob pena de ofensa ao
princípio constitucional da coisa julgada material;
.a própria fiscalização teria reconhecido, textualmente, que se tratava de
contribuinte que havia obtido junto ao Poder Judiciário sentença favorável,
transitada em julgado, contra a cobrança da CSLL;
.a fiscalização pretende neutralizar a decisão judicial, ainda que não tenha sido
nem sequer aviada ação rescisória, ao argumento de que ela se restringiria à
Lei n" 7.689, de 1988 ao passo que a cobrança seria com base na Lei n° 8.212,
de 1991, que teria reinstituído a contribuição;
.reputa inaceitável a argumentação da fiscalização e passa a discorrer sobre o
desenrolar da ação declaratória com objeto de obter a declaração de
inconstitucionalidade da Lei n° 7. 689, de 1988;
.obteve sentença favorável de primeira instância e a apelação da União foi
improvida no TRF e negado seguimento do Recurso Especial ao STF;
.não foi aviada ação rescisória;
.entende estar ao abrigo da coisa julgada material, em face da declaração da
inconstitucionalidade formal e material da Lei 7.689, de 1988, em seu proveito;
.por isso que, mesmo que lei posterior tenha modificado tal entendimento, isso
operou-se apenas em relação às demais partes, pois que em relação à ela,
permaneceu inalterada a inconstitucionalidade por força da coisa julgada
material;
.ainda que se trate de relação jurídica continuativa, descabe se falar em
limitação aos efeitos da cosia julgada, devendo o julgado prevalecer em
relação a todos os exercícios subsequentes;
. também porque não teria havido qualquer alteração no quadro normativo da
CSLL;
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

.ademais disso, a Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, em seu art. 37,
faria referência à gênese da contribuição social, como tendo sido instituída
pela Lei n° 7.689, de 15/12/1988, da qual estava ao abrigo da decisão judicial;
.nem a Lei n°8.212, de 1991, nem demais diplomas legais posteriores, não
teriam o condão de aniquilar a coisa julgada material, pois que não ensejariam
a reinstituição da contribuição social, em face de que a norma jurídica de
origem foi inquinada de inconstitucional;
.não há que se confundir norma com lei;
.em relação à impugnante, a declaração de inconstitucionalidade auferida teria
negado eficácia à própria norma instituidora da CSLL;
.reporta-se à jurisprudência judicial para arrimar seu entendimento de que as
normas posteriores não alteraram a matriz normativa da contribuição social,
instituída pela Lei n° 7.689, de 1988, pois não determinaram conceitualmente o
fato gerador, a base de cálculo, os contribuintes e as alíquotas;
.a decisão transitada em julgado extinguiu o crédito tributário por força do inc.
X do art. 156, do CTN, por isso que não exigíveis o crédito tributário da CSLL,
as multas moratória e isolada e juros de mora;

III - INAPLICABILIDADE DOS JUROS DE MORA, DA MULTA
PROPORCIONAL E DA MULTA ISOLADA
.reporta-se à doutrina, transcrevendo excerto de obra de tributarista de escol
para arrimar sua tese de que se não há como multar contribuinte detentor de
liminar, que dirá então daquele contribuinte detentor de título judicial
definitivo;
.arrimado em jurisprudência judicial, emanada de acórdão de tribunais
superiores, cuja ementa transcreve, faz referência à adoção da analogia, ofensa
ao princípio da boa-fé, natureza confiscatória, princípios da proporcionalidade
e razoabilidade para contraditar a multa de oficio, a multa isolada e os juros
de mora (SELIC);
.insurge-se, ainda, arrimada em jurisprudência administrativa emanada do
Conselho de Contribuintes, cujas ementas de Acórdãos transcreve, contra a
cobrança da multa Isolada, reputando-a confiscatória, configuração de bis in
idem, concomitância, e impossibilidade de sua exigência sobre falta de
pagamento de tributos, pois que seria cabível, a seu ver, apenas no caso de
descumprimento de obrigação acessória;

IV - REQUERIMENTOS:
.que seja acatada a impugnação e cancelado o auto de infração, com:
1. Declaração de ilegalidade dos lançamentos de oficio (cobrança da CSLL,
juros, multa de mora (sic) e multa isolada), em face da existência de coisa
julgada em favor da impugnante;
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

2.Declaração de ilegalidade do enquadramento legal da multa isolada, pois o
inc. IV, do sç 1°, do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 fere o art. 113 e o
parágrafo único do artigo 100 do CTN, o princípio do não confisco, previsto na
Constituição Federal de 1988;
• .Alternativamente, que sejam subtraídos do montante total a multa moratória
(sic), isolada e os juros SELIC;
.Se subsistir a cobrança de multa, que ela seja reduzida para 20% (vinte por
cento).
Anexos:
Diz ter anexado (fl. 231) o estatuto social, ata de posse, documentos do
representante legal e certidão relativa à ação judicial em referência (fls.
232/289)

DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA

A seguir reproduzo, de forma resumida, em face do extenso voto proferido pela
DRJ, destacando-se, assim, os pontos predominantes e conclusivos do voto, que considerou
improcedente a Impugnação apresentada. De se mostrar.

EMENTAS
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL. AJUSTE ANUAL. DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMITES OBJETIVOS DA COISA
JULGADA
O trânsito em julgado da decisão que tiver desobrigado o contribuinte do
pagamento da CSLL, por considerar inconstitucional a Lei n° 7.689, de 1988,
não impede que a contribuição se tome novamente exigível com base em norma
legal superveniente.
MULTAS ISOLADAS.
Fatos Geradores: [...]
Na hipótese de a pessoa jurídica sujeita ao pagamento da contribuição social
incidente sobre a base de cálculo estimada, efetuar recolhimento a menor ou
deixar de recolher, cabível a aplicação da multa isolada de 50% (cinqüenta por
cento), ainda que tenha apurado prejuízo fiscal no anocalendário.

Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

VOTO

MÉRITO
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL:
Foram apuradas infrações consubstanciadas em dois itens distintos do auto de
infração de fls. 03/11, a saber a falta de recolhimento da CSLL — Ajuste
Anual", e a falta de recolhimento da CSLL sobre a base estimada — Multa
Isolada.
Da circunstanciada descrição dos fatos no Auto de Infração, às fls. 03/05 dos
autos, infere-se que:
001- FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL — AJUSTE ANUAL.
[...]
“O contribuinte foi parte na ação judicial Processo n° 89.0002941-0 (N°
original Justiça Federal — Seção Judiciária de Minas Gerais). Fazendo
referência a esse processo, o contribuinte não recolheu e não declarou em
DCTF a CSLL a que esteve sujeito relativo ao períodos de apuração 2004 a
2007. Também não apurou ou recolheu a estimativa mensal da contribuição
com base em balancete de redução.
A autora da ação ordinária requereu a inexigibilidade de CSLL com base na
Lei 7.689, de 15/12/1988, tendo êxito em sentença de primeira instância,
datada de 16/02/1990, transitada em julgado.
Ocorre que a decisão prolatada restringe-se à Lei 7.689/88, mas a CSLL é
devida com base na Lei 8.212, de 24/07/1991.

FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL —AJUSTE ANUAL.
O contribuinte não recolheu e não declarou em DCTF a CSLL devida, relativa
ao ajuste anual, dos anos-calendário de 2004 a 2007.”
[...]
Na impugnação a defendente apega-se ao argumento de que, por força de 41)
decisão judicial transitada em julgado que, inclusive, não teria sido objeto de
ação rescisória por parte da Fazenda Nacional, estaria desobrigada da CSLL
com base na Lei n° 7.689, de 1988. Expendeu, ainda, entendimento de que em
relação à ela, por força da decisão epigrafada, nenhuma lei subseqüente teria o
condão de reinstituir a exação, razão pela qual rejeita a pretensão fiscal da
cobrança da contribuição com base na Lei n° 8.212, de 1991. Também
contradita a aplicação de juros de mora, de multa proporcional e de multa
isolada, suscitando afronta a princípios constitucionais do não confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade, além de configurar bis in idem, e por fim
inexistência de descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

Na formulação do pedido, requer a declaração de ilegalidade dos lançamentos
de oficio da CSLL, dos juros de mora, da multa de oficio e da multa isolada.
Alternativamente, requer a subtração da multa moratória, isolada e dos juros
SELIC.
De imediato, mister considerar que se toma a referência à multa moratória
como sendo à multa de oficio, haja vista que nenhuma multa de mora é exigida
no presente lançamento.
[...]

Arguição de coisa julgada
A autuada não recolhe a CSLL, por considerar-se desobrigada graças a
decisão judicial. A sentença, proferida em mandado de segurança, foi
concessiva do pedido, tendo a corte de apelação mantido a decisão de primeiro
grau e negado provimento ao recurso.
Nesses termos é que transitou em julgado. Contudo, a fiscalização entende que
o provimento jurisdicional não concedeu ao sujeito passivo dispensa
permanente de pagar a exação, razão pela qual lhe exige a contribuição a
partir do ano-calendário de 2004 até 2007. A impugnante assevera a extensão
da eficácia da decisão aos exercícios subseqüentes e acusa o fisco de
desrespeitar a coisa julgada.
A alegação da impugnante, porém, contraria abertamente os termos da decisão
judicial invocada, uma cópia da qual se acha a folhas 281/284. Aí
encontramos, no voto do relator, aprovado por unanimidade, a seguinte
passagem, ad litteram:
"Trata-se de ação objetivando seja declarado o direito de não pagar a exigência
referente ao exercício de 89, ano-base 88, de novo tributo instituído pela Lei n°
7.689/88."
Embora, nos termos do artigo 469 do Código de Processo Civil, apenas a parte
dispositiva da decisão é que integra a coisa julgada, todo o seu conteúdo deve
ser sopesado para os fins de determinar o seu alcance. A referência supra que
consta no relatório significa que ao proferir o acórdão, o Tribunal pretendeu
conceder o provimento jurisdicional que dissesse respeito apenas à obrigação
tributária referente ao ano-base de 1988, e não aos anos subseqüentes. Logo, já
a começar dos fatos geradores ocorridos desde 01.01.1989, a coisa julgada não
ampara a pretensão da impugnante.
Caso os impetrantes não quisessem que os efeitos do julgado ficassem
circunscritos ao ano-base de 1988, deveriam ter interposto embargos
declaratórios para esclarecer a questão. Como não há notícia de que
semelhante embargo tenha sido interposto nem julgado, subsiste a limitação
definida pelo relatório do voto do relator.
Não obstante, ainda que apenas para argumentar admitíssemos que a coisa
julgada que se formou no âmbito do mandado de segurança referido não esteja
circunscrita ao ano-base de 1988, nem assim a autuada estaria dispensada de
pagar a CSLL indefinidamente.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

O artigo 195 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional n° 20, de 1998, reza que a seguridade social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, especificando,
expressamente, que, no caso das empresas, uma das fontes de recursos pode ser
a cobrança de contribuição incidente sobre os lucros. Portanto, a União, ao
instituir mediante lei aprovada no Congresso Nacional a exigência da CSLL,
nada mais fez senão exercer a competência que lhe confere a ordem
constitucional.
Daí se segue também que, enquanto estiver em vigor o texto do artigo 195 da
Constituição Federal (ou ainda que alterado, for preservada a sua essência),
nenhuma empresa pode postular que seja, em tese, declarado inconstitucional
exigir-lhe contribuição sobre o lucro. Da mesma forma, ao Poder Judiciário é
vedado conceder provimento jurisdicional com semelhante alcance. No
máximo, o que a Justiça pode decidir é que, consideradas certas
circunstâncias, a lei instituidora da contribuição não se aplica a este ou aquele
postulante. Ou seja, o que se decide não é que a contribuição em si é
inconstitucional, mas apenas a norma legal com base na qual é exigida.
A coisa julgada resultante de tal decisão somente impediria que o autor da
ação se sujeitasse ao pagamento da CSLL instituída por tal norma. Assim, na
eventualidade de a Lei n° 7.689, de 1988, não puder ser aplicada a
determinado contribuinte, o governo, valendo-se da previsão constitucional,
pode tomar a cobrar a exação desse mesmo contribuinte, desde que obtenha do
Parlamento a aprovação de nova lei.
A coisa julgada que resultou da decisão favorável à autuada proferida na ação
de mandado de segurança não tem o alcance que a impugnante lhe pretende
conferir. Os efeitos da sentença transitada em julgado submetem-se aos limites
prescritos pelos artigos 468, 469 e 470 do Código de Processo Civil, os quais
dispõem, literalmente:
“Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei
nos limites da lide e das questões decididas.
Art. 469. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte
dispositiva da sentença;
II- a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença;
III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo.
Art 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a
parte o requerer (arts. 5° e 325), o juiz for competente em razão da matéria e
constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide.”

À luz do disposto nos preceitos supra, a força da coisa julgada é limitada pela
lide e pelas questões decididas. Mais ainda, os motivos da decisão, embora não
façam coisa julgada, importam para determinar o alcance desta. A lide que se
instaurou pelapropositura do mandado de segurança pela autuada consistiu em
demandar à Justiça a expedição de ordem dirigida à autoridade fazendária em
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

que se vedava exigir da impetrante a CSLL. O fundamento do pedido feito pela
impetrante era de que a Lei n° 7.689, de 1988, que instituíra a exação era
inconstitucional. Em conseqüência, a sentença proferida em favor da autuada
ficou definitivamente vinculada e delimitada pela motivação em que se baseia.
Assim, a questão disputada e decidida no mandado de segurança não foi a
impossibilidade genérica de não se exigir a CSLL da autuada, mas somente a
exação instituída pela Lei n° 7.689, de 1988. Apenas o pronunciamento judicial
acerca da impossibilidade de exigir a exação com base nessa lei é que fez coisa
julgada.
Logo, a autuada não pode opor essa coisa julgada a qualquer outro
lançamento que lhe exija a CSLL em virtude de lei diversa, contra a qual sua
eficácia é nula.
Segue-se que, dispondo a autoridade tributária de fundamento jurídico diverso
para impor a CSLL à autuada, não há falar em ofensa à coisa julgada.
O fundamento jurídico novo para exigir a CSLL também supre a circunstância
de que não tenha sido obtida a desconstituição da coisa julgada por meio de
ação rescisória. A coisa julgada em favor da autuada só afasta a aplicação da
Lei n° 7.689, de 1988, mas não das que lhe sobrevieram.
[...]
Ao contrário do que afirma a impugnante, as leis federais que se sucederam à
Lei n° 7.689, de 1988, não versaram apenas aspectos irrelevantes da CSLL. Em
verdade, na hipótese de se abstrair completamente a existência da Lei n° 7.689,
de 1988, não é preciso invocar não mais que uma delas para considerar,
apenas com base nela, reinstituída a CSLL. Com efeito, a Lei n° 8.212, de 1991,
por conter todos os elementos considerados indispensáveis para instituir
determinado tributo, é instrumento hábil para fazer reviver a obrigatoriedade
da CSLL para todos aqueles que alegam, como a autuada, não estar sujeitos à
exação em virtude de decisão judicial em que se considera inconstitucional a
Lei n° 7.689, de 1988. Examinemos de perto os dispositivos da Lei n° 8.212, de
1991, relevantes para dirimir a questão, adiante transcritos textualmente:
[...]
A coisa julgada limitando-se a afastar a aplicação da Lei n° 7.689, de 1988, é
infundada a alegação de que o crédito tributário já se encontrava extinto nos
termos do artigo 156, inciso X, do CTN.
A argüição da impugnante com fundamento no artigo 146 do CTN e
equivocada. A edição de uma nova lei é medida jurídica bem mais profunda e
ampla que Á mudança do critério jurídico adotado pela autoridade lançadora a
que se refere o artigo 146 do CTN. A norma legal constitui o fundamento das
exigências fiscais, enquanto o critério jurídico, quando muito e entre outros
aspectos, pode ser a interpretação que se dá a determinada norma. A lei, como
já dissemos, entra em vigor nos termos em que é editada, independentemente de
prévia notificação por parte da autoridade administrativa. Mais importante
ainda é que o artigo 146 do CTN veda é que o critério jurídico novo seja
aplicado retroativamente, e não que seja aplicado somente após eventual
notificação do sujeito passivo, uma vez que permite a sua aplicação somente a
fato gerador ocorrido após a sua introdução. Ou seja, ainda que, apenas para
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

argumentar, aceitemos que a nova lei constitua critério jurídico novo, a
limitação do artigo 146 do CTN não invalida o lançamento, uma vez que a Lei
n° 8.212, de 1991, entrou em vigor muito antes de ocorridos os fatos geradores
de que trata o presente lançamento.
A exclusão de penalidade, juros de mora e atualização moratória a que se
refere o artigo 100 do CTN não se aplica ao caso ora em discussão. A decisão
judicial transitada em julgado não se enquadra em nenhuma das quatro
categorias de norma complementar arroladas nos incisos desse artigo 100.
Ademais, uma vez que a coisa julgada em favor da autuada se limitava a
afastar a aplicação da Lei n° 7.689, de 1988, ela voltou a estar obrigada a
recolher a CSLL logo que foram publicadas novas normas com base nas quais
o tributo pode ser exigido independentemente da norma que se considerou
inconstitucional. Sendo assim, é infundada a alegação da impugnante de que a
falta de recolhimento da CSLL resultou do seguimento de orientação de norma
complementar ou equivalente. Rejeita-se, portanto, a pretensão de que se
exclua a multa de oficio e os juros moratórios, bem como a multa isolada
lançados.
Da mesma forma, ainda que a autuada tenha procedido de boa-fé, isso não a
exime da multa e demais acréscimos legais. O artigo 136 do CTN dispõe que,
salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
O argumento de que a multa é indevida por ser a autuada favorecida por
decisão judicial transitada em julgada tampouco se sustenta. Não se discute
que a sentença ou acórdão que atingiu tal estágio tem mais força de que uma
decisão liminar, mas a CSLL constituída pelo presente lançamento, como
vimos, diz respeito à obrigação tributária cuja exigibilidade não estava
impedida pela coisa julgada em causa. Se a decisão transitada julgado tivesse o
alcance que a impugnante alega ter, todo o lançamento seria indevido, e não
apenas a multa de oficio. Por outro lado, sendo devida a CSLL constituída,
exatamente por estar além do alcance da coisa julgada, não se pode invocar
esta para eximir a autuada da penalidade devida em virtude do lançamento de
oficio.
Semelhantemente, não cabe reduzir o percentual da multa imposta. O
percentual de 75% já é o mínimo prescrito para o caso de lançamento de oficio
pelo artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996. O percentual de até 20%, cominado
pelo artigo 61 dessa mesma lei, apenas tem lugar no caso em que o tributo é
pago em atraso, mas ainda espontaneamente pelo próprio contribuinte, sem
necessidade de nenhuma atividade constitutiva crédito tributário por parte da
autoridade fiscal.
Quanto à alegação de ser o percentual confiscatório, conforme já mencionado,
é argumento que não vinga perante a autoridade julgadora administrativa. A
lei fixa expressamente o índice de 75%, sem permitir redução alguma por parte
da autoridade administrativa com base em juízos de valor, ainda que amparado
em teses ou argumentos jurídicos muito em voga. Diante da clareza do texto
normativo, adotar percentual menor equivaleria a desrespeitar regra expressa
de lei, o que é vedado à autoridade administrativa.

Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

002 - FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE A BASE ESTIMADA -
MULTA ISOLADA.

Além da constituição do crédito tributário alusivo à contribuição propriamente
dita, foi também constituído crédito tributário alusivo à aplicação de multa
isolada em decorrência da constatação de falta de pagamento da CSLL,
incidente sobre a base de cálculo estimada. A esse respeito, assim se
pronunciou a fiscalização na circunstanciada descrição dos fatos no Auto de
Infração, às fls. 03/05:
[...]
Isso posto, insta considerar, conforme já mencionado na transcrição da
descrição dos fatos no Auto de Infração, que se trata de "contribuinte sujeito à
tributação com base no Lucro Real Anual, sujeitando-se aos recolhimentos
mensais por Estimativa, por meio da elaboração de balancetes de
SUSPENSÃO/REDUÇÃO", que deixou de efetuar recolhimentos respectivos
nos datas de referências epigrafadas dos anos-calendário de 2004, 2005, 2006
e 2007.
[...]
Considerando que no período autuado ocorreu, insofismavelmente, falta de
recolhimento da CSLL estimativa, afigura-se correta a aplicação das multas,
com fundamento legal nos dispositivos legais citados no enquadramento legal
da infração.
Por conseguinte, diante da clarividência do texto da norma, assoma,
indubitável que a sanção imposta obedece a comando legal em vigor,
descabendo, pois, à autoridade julgadora, justamente por expressa falta de
previsão legal, nem sequer cogitar de eximir a defendente.
Quanto às alegações de ilegalidade é certo que fenecem em seu nascedouro
diante da fundamentação legal supra expendida. Tratando-se de norma legal
em vigor, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem perquirir acerca da justiça
ou injustiça dos efeitos que gerou, não se podendo olvidar que o lançamento é
atividade plenamente vinculada à lei, não estando ao livre critério do agente
lançar ou não lançar o crédito tributário ou escolher a oportunidade de lançá-
lo. A propósito, o parágrafo único do art. 142 do CTN, supra transcrito, dispõe
que évinculada e obrigatória a atividade de lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional do agente público.
Isso posto, cumpre considerar que, caracterizado lançamento de oficio do
imposto, impõe-se a aplicação das multas referenciadas, de maneira tal que o
procedimento adotado pela fiscalização não discrepa da legislação.
Conclui-se, portanto, pela correta aplicação da multa exigida isoladamente,
consubstanciada no auto de infração.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

Cientificada em 20 de janeiro de 2010 da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou Recurso Voluntário em 11 de fevereiro de 2010, no qual, em sua essência, repete os
mesmos argumentos trazidos na sua Impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
O caso é bastante pontual, como relatoriado, e tanto o lançamento da CSLL,
quanto o lançamento da Multa Isolada por falta de recolhimento de estimativa de CSLL, devem
ser objeto de retificação, como adiante de mostrará.
Neste sentido trago julgado desta Corte administrativa, de outra turma ordinária,
mas que partilho integralmente, consubstanciado no Acórdão de no 1301-006.305, em sessão de
15 de março de 2023, da lavra da Conselheira Relatora Giovana Pereira de Paiva Leite, processo
de no 10665.001342/2009-23.
Destaco que, coincidentemente, a impugnação e recurso voluntário apresentados
naquele processo são de teor idêntico ao do presente processo.
Passa-se a demonstrar excertos do conteúdo de seu julgado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007

LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte,
os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro,
especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando
apenas a sua cobrança no ano de 1988, através da ADI n. 15/DF, com decisão
final publicada em 30/08/2007.

Em razão de alteração do ordenamento jurídico através da ADI/15, com efeito
erga omnes, a contribuição social para a ser devida por todos os contribuintes,
inclusive aqueles que possuíam ação com trânsito em julgado, a partir do ano-
calendário 2007.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL.
APLICAÇÃO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
Nesse contexto, é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento
ocorra após o encerramento do ano-calendário.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%. PERÍODO DE
APURAÇÃO ATÉ 2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 105.

Em razão da Súmula, não é possível a exigência da multa isolada em
concomitância com a multa de ofício exigida por falta de pagamento do IRPJ
ou CSLL apurado no ajuste anual, subsistindo a multa de ofício.

MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%. PERÍODO DE
APURAÇÃO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF N.04 e N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao principal e à
multa de ofício.

VOTO
[...]
Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de CSLL, dos
anos-calendários 2005, 2006 e 2007, bem como de multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativa mensal, multa de ofício de 75% e juros moratórios.
A infração consistiu na falta de recolhimento da CSLL para os anos
informados. O contribuinte aduziu que não poderia sofrer a imposição da
contribuição, em razão de decisão judicial a seu favor, com trânsito em
julgado.
A Autoridade Fiscal considerou que os efeitos da decisão judicial não
alcançavam os fatos geradores ocorridos entre 2005 e 2007, em relação aos
quais a CSLL é devida com base na lei n. 8212/1991.
A Autuada impugnou o lançamento alegando, em síntese, ter havido afronta à
coisa julgada material, tendo em vista que o contribuinte encontra-se
acobertado por decisão judicial transitada em julgado que a desonera do
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

CSLL. Subsidiariamente contesta a impossibilidade de cobrança da multa
isolada; aduz caráter confiscatório da multa de ofício e questiona os juros de
mora.
Após a DRJ julgar improcedente a impugnação, o sujeito passivo interpôs
recurso voluntário, através do qual reitera os argumentos de defesa
anteriormente despendidos.
O cerne do litígio consiste portanto em matéria de direito, quanto à imposição
da CSLL, em face de decisão com trânsito em julgado favorável ao contribuinte
e os efeitos da coisa julgada.
O contribuinte declara que obteve decisão favorável no CARF em processo
semelhante a este de n. 10665.000932/2006-96. De fato, após a decisão
judicial, o Contribuinte deixou de declarar a contribuição social e foi autuado
para diversos anos consecutivos, conforme tabela abaixo:
[...]
A primeira autuação foi julgada favoravelmente ao Contribuinte pela Turma
Ordinária do CARF, todavia tal decisão foi revertida na CSRF, a qual julgou
procedente o recurso especial da Fazenda e restabeleceu a autuação através do
acórdão n. 9101-003.941, do qual transcreve-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente
porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da
exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no
ano de 1988, entendimento que foi amplificado pelo efeito erga omnes da
Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO
VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE
APLICA O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto
à exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não
se manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da
implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade da Lei no
7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre
os fatos geradores ocorridos a partir de então. Trata-se de matéria ainda
controversa, por não haver decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem do
STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do regimento interno
do CARF.
Tendo em vista tratar-se de questão eminentemente de direito, e os fatos que
embasaram a autuação guardam similitude fática, adoto e ratifico em parte
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

as razões de decidir do acórdão n. 9101-003.941, às quais transcrevo
abaixo:
[...]
No julgado supracitado, afastou-se a aplicação do Resp n. 1.118.893, tendo em
vista que a legislação que deu ensejo ao Resp não é a mesma que embasou o
lançamento, posto que a legislação modificativa da Lei n. 7.689/88 citada no
REsp vai até o ano de 1992, não fazendo referência às leis posteriores, entre
elas a Lei n. 8981/95, lei n. 9249/95 e Lei n. 9430/96 (citadas no auto de
infração contestado no acórdão de referência) e ainda a Lei 10.637/03 (citada
no auto ora litigado).
Além do que, o Resp n. 1.118.893 trata dos efeitos da coisa julgada obtida pelo
Contribuinte, sob seus efeitos retroativos, que compreendem o período da
obtenção da decisão favorável com trânsito em julgado e os períodos
subsequentes até a decisão final da ADI n. 15/DF. A conclusão do REsp
1.118.893 é no sentido de que não seria possível a aplicação da Súmula
239/STF - Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores –posto
que a legislação posterior (analisada no REsp) não teria alterado
substancialmente a lei declarada inconstitucional (Lei n. 7689/88).
Ou seja, ainda que a CSLL seja um tributo de prestação continuada, a
declaração de sua inconstitucionalidade em sede de controle difuso produz
efeitos até que o ordenamento jurídico seja modificado substancialmente. Antes
da ADI n. 15/DF, para que o Fisco pudesse exigir a contribuição seria
necessário uma ação rescisória. A ADI n.15/DF que decretou a
constitucionalidade da cobrança da CSLL a partir do ano-calendário 1989, não
tem o condão de desconstituir a coisa julgada, para períodos anteriores à sua
vigência, salvo a rescisória.
Não obstante, a declaração de constitucionalidade da Lei n. 7.689/88 pelo STF,
através da ADI n.15/DF, constitui alteração relevante do suporte jurídico da
relação jurídico-tributária regulada pela sentença transitada em julgado,
fazendo cessar seus efeitos, podendo o Fisco voltar a cobrar, regularmente, o
tributo.
A decisão final da ADI n. 15/DF foi publicada em 31/08/2007, sendo assim, a
partir desta data, a Recorrente submete-se à incidência da contribuição, em
respeito ao princípio da não surpresa.
O REsp 1.118.893 não analisou os efeitos prospectivos da ADI n. 15, questão
que foi devidamente tratada pelo Parecer PGFN/CRJ/n. 492/2011, que assim
definiu o objeto do Parecer:
Definição do objeto do presente Parecer e registros preliminares
O presente Parecer tem por escopo enfrentar questão cujo pano de fundo é o
intrigante e atual tema dos "reflexos gerados pela alteração da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à coisa
julgada em matéria tributária". Mais especificamente, e indo direto ao ponto,
o questionamento que se pretende responder ao longo deste Parecer é o
seguinte: em que medida a eficácia da decisão transitada em julgado que se
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

volta para uma relação jurídica tributária sucessiva, considerando-a
existente ou inexistente, é impactada, em relação aos seus desdobramentos
futuros, pela superveniência de jurisprudência do STF em sentido
contrário ao sufragado pela referida decisão? (grifo original)
Para esclarecer a conclusão do referido Parecer, cito trechos da ementa:
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA RELAÇÃO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA
CONTINUATIVA.
MODIFICAÇÃO
DOS
SUPORTES FÁTICO/JURIDICO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA
JULGADA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
PRECEDENTE
OBJETIVO/DEFINITIVO DO STF. CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DA
EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO, TRIBUTÁRIA TRANSITADA
EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE VOLTAR A COBRAR O TRIBUTO,
OU DE DEIXAR DE PAGÁ-LO, EM RELAÇÃO A FATOS GERADORES
FUTUROS.
1. A alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes ao tempo da
prolação de decisão judicial voltada à disciplina de uma dada relação jurídica
tributária de trato sucessivo faz surgir uma relação jurídica tributária nova,
que, por isso, não é alcançada pelos limites objetivos que balizam a eficácia
vinculante da referida decisão judicial. Daí por que se diz que, alteradas as
circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes à época da prolação da
decisão, esta naturalmente deixa de produzir efeitos vinculantes, dali para
frente, dada a sua natural inaptidão de alcançar a nova relação jurídica
tributária.
2. Possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar o sistema jurídico
vigente, por serem dotados dos atributos da definitividade e objetividade, os
seguintes precedentes do STF: (i). todos os formados em controle
concentrado de constitucionalidade, independentemente da época em que
prolatados; (ii) quando posteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados
em sede de controle difuso de constitucionalidade, seguidos, ou não, de
Resolução Senatorial, desde que, nesse último caso, tenham resultado de
julgamento realizado nos moldes do art. 543-B do CPC; (iii) quando
anteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso
de constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que,
nesse último caso, tenham sido oriundos do Plenário do STF e confirmados em
julgados posteriores da Suprema Corte.
3. Os precedentes objetivos e definitivos do STF constituem circunstância
jurídica nova, apta a fazer cessar, prospectivamente, eficácia vinculante
das anteriores decisões tributárias transitadas em julgado que lhes forem
contrárias.
4. A cessação da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em julgado
opera-se automaticamente, de modo que: (i) quando se der a favor do Fisco,
este pode voltar a cobrar o tributo, tido por inconstitucional na anterior decisão,
em relação aos fatos geradores praticados dali para frente, sem que
necessite de prévia autorização judicial nesse sentido; (ii) quando se der a favor
do contribuinte-autor, este pode deixar de recolher o tributo, tido por
constitucional na decisão anterior, em relação aos fatos geradores praticados
dali para frente, sem que necessite de prévia autorização judicial nesse sentido.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

5. Face aos princípios da segurança jurídica, da não surpresa e da proteção à
confiança, bem como por força do art. 146 do CTN, nas hipóteses em que o
advento do precedente objetivo e definitivo do STF e a conseqüente cessação da
eficácia da decisão tributária transitada em julgado sejam pretéritos ao presente
Parecer, a publicação deste configura o marco inicial a partir do qual o Fisco
retoma o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos geradores praticados
pelo contribuinte-autor.
Nesse sentido, entendo que a ADI n. 15/DF configura circunstância jurídica
nova, apta a fazer cessar prospectivamente os efeitos da coisa julgada em sede
de controle difuso pela TRF da 1a Região, a partir do marco temporal do
trânsito em julgado da ADI (30/08/2007).

Essa matéria também foi objeto de julgamento no STF sob a sistemática da
repercussão através de dois recursos extraordinários RE 949.297 (Tema 881) e
RE 955.227 (Tema 885). Em ambos os casos, o tema jurídico controvertido é o
limite da coisa julgada em âmbito tributário, para tributos de prestação
continuada, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor julgado que declare
a inexistência de relação jurídico-tributária, ao fundamento de inconstitucionalidade incidental do tributo, por sua vez declarado
constitucional, em momento posterior, na via do controle concentrado e
abstrato de constitucionalidade exercido pelo STF. A diferença entre eles, é que
no primeiro o STF exerceu o controle de concentrado de constitucionalidade
via ADI 15 e, no segundo, o controle concentrado seria por repercussão geral.
Reproduz-se abaixo a tese fixada para os referidos temas:
Tema 881 e 885:
"1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade,
anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam
automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações
jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação
direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos
temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas
a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo".
Dessarte, adota-se o entendimento que prevaleceu no STF, segundo o qual a
ADI/15 transitada em julgado em 31/08/2007 é o marco temporal, a partir do
qual a CSLL é devida por todos os contribuintes que tiveram decisão favorável
com trânsito em julgado, independente de ação rescisória. E para o período
anterior a esta data, faz-se imprescindível ação rescisória. Pela natureza do
tributo, há de se respeitar o princípio da anterioridade.
Sendo assim, a decisão que declarou a constitucionalidade da CSLL em
Agosto/2007, permitirá o restabelecimento da exação a partir do ano-
calendário 2007. As contribuições sociais devem respeitar a anterioridade
nonagesimal, mas não estão sujeitas à anterioridade do exercício:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que
os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou;(Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 6o As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas
após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver
instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III,
"b". (grifei)
Por tudo o exposto, levando em consideração que o auto de infração diz
respeito aos anos-calendários 2005, 2006 e 2007, há de ser cancelado o
lançamento em relação aos anos-calendários 2005 e 2006, apenas.
Quanto aos demais pontos do recurso voluntário (multa isolada, multa de ofício
e juros Selic), passo à análise.
Da Multa Isolada por Falta de Recolhimento de Estimativa Mensal
A Recorrente alega impossibilidade de exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa, de multa de ofício e de juros, uma vez que estava
acobertada por medida judicial. Também alega caráter confiscatório das
multas.
Acerca do caráter confiscatório das multas, não cabe a este Colegiado se
manifestar, em face da Súmula CARF n. 02, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Quanto à alegação de impossibilidade de cobrança da multa isolada, tem-se
que o lançamento refere-se aos anos-calendários 2005, 2006 e 2007.
Para os anos-calendários 2005 e 2006, considerando ser inexigível a CSLL,
por conseguinte, há de ser cancelar as multas para estes anos-calendários.
Mas ainda que o lançamento restasse mantido, as multas isoladas para os
anos-calendários 2005 e 2006 não subsistiriam em face da aplicação da
Súmula CARF n. 105, abaixo:
Súmula CARF no 105
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Já para o ano-calendário 2007, devem ser mantidas as multas isoladas. Isto
porque a aplicação da multa isolada, para o ano-calendário 2007, teve como
fundamento o art.44 da lei no 9.430/96, com redação dada pela lei no
11.488/2007, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.”
(...)(grifei)
Havia discussão acerca da possibilidade de concomitância da multa isolada e
de ofício. Foi editada a Súmula CARF no 105 que impede a exigência
simultânea de ambas as penalidades. Todavia essa súmula foi editada levando
em consideração a redação da lei no 9.430/96, sem as alterações promovidas
pela lei no 11.488/2007.
As discussões acerca da concomitância das multas restaram pacificadas
quando referentes a imposição de multa isolada até o ano-calendário 2006. A
partir do ano-calendário 2007, abrem-se novamente as divergências.
Entendo que a alteração promovida pela lei no 11.488/2007 buscou afastar a
dubiedade e a imprecisão do comando anterior, circunstâncias que levaram à
elaboração da citada Súmula CARF, que conferiu, à luz do art. 112, I, do CTN,
interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte.
A nova redação do art.44 da lei no 9.430/96 distingue claramente duas
hipóteses de incidência, uma para cada penalidade. A multa isolada, prevista
no art. 44, inciso II da Lei no 9.430, de 1996, é exigida isoladamente, ainda que
não seja apurado lucro tributável ao final do ano-calendário. Tem por fato
gerador a inobservância do dever de antecipar, o que causa prejuízo aos cofres
da União, desde a mora até o encerramento do ano-calendário.
Por sua vez, a multa de ofício proporcional de 75%, prevista no inciso I do
artigo em comento, é aplicada sobre lançamento de ofício da totalidade ou da
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

diferença do tributo efetivamente devido ao final do ano-calendário, após
descontadas as antecipações mensais.
A imposição da multa isolada se assemelha a um descumprimento de
obrigação acessória, que por sua inobservância, transforma-se em
principal. Neste diapasão, resta claro que as multas isolada e de ofício são
penalidades distintas, que podem ser aplicadas de maneira concomitante.
Quanto à aplicação da multa isolada após o encerramento do exercício, trata
de decorrência de interpretação literal da lei, quando determina sua aplicação
"ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido". Se a norma fala em aplicação
ainda que na hipótese de ser apurado prejuízo fiscal, obviamente que o prejuízo
fiscal só poderá ser apurado após o encerramento do exercício.
No caso dos autos, as multas isoladas mantidas, compreendem o período de
agosto/2007 a dezembro/2007, portanto, referem-se à falta de pagamento de
estimativas mensais posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no
9.430/96, entendo como jurídica e obrigatória a aplicação das multas isoladas
e de ofício, ainda que concomitantemente, por considerar que tais multas são
completamente distintas e autônomas e encontram previsão expressa em lei.

Pelo exposto, voto pela manutenção parcial da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais e da multa de ofício de 75%, tão somente
para o ano-calendário 2007.

Dos Imposição dos Juros de Mora à Taxa Selic sobre a Multa de Ofício
O contribuinte questiona a imposição da cobrança de juros de mora.
Esta matéria restou pacificada no âmbito do CARF que editou Súmulas
Vinculantes no 04 e no 108, com as seguintes redações:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Logo, voto por manter a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre o valor
lançado de principal e multas.

[...]
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-007.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001037/2009-31

Partilho integralmente do conteúdo do excelente voto, de forma que,
considerando-se que o lançamento de CSLL, no presente processo, contempla os fatos geradores
de 2004 a 2007, deve-se cancelar a CSLL lançada e relativa aos anos de 2004, 2005 e 2006
assim como as correspondentes Multas Isoladas.
Conclusão
É o voto, dar provimento em parte ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento de CSLL e da Multa Isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais, em
relação aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 550
DF CARF MF
Original